Tribunal: TJPA
Processo: 0047068-27.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0047068-27.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELEM

RECORRIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, MUNICÍPIO DE BELÉM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, ROBERTO DOS REIS SOARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno. Mandado de Segurança. Concurso público. Cadastro de reserva. Desistência de candidatos classificados dentro do número de vagas. Direito subjetivo à nomeação. Vinculação da Administração ao edital. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu da remessa necessária e confirmou sentença concessiva de segurança para reconhecer o direito do impetrante à nomeação e posse em cargo público, em razão de sua classificação passar a integrar o número de vagas previsto no edital após a desistência de candidatos mais bem classificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se candidato inicialmente aprovado em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação quando passa a figurar dentro do número de vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em posição superior; (ii) se há violação ao princípio da discricionariedade administrativa na determinação judicial de nomeação; (iii) se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegada inexistência de preterição arbitrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a aprovação em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital confere direito subjetivo à nomeação, vinculando a Administração Pública ao provimento do cargo.

4. O direito subjetivo à nomeação também se configura quando o candidato, inicialmente aprovado fora do número de vagas, passa a integrar o quantitativo previsto no edital em razão de desistência ou exoneração de candidatos mais bem classificados, hipótese em que a expectativa de direito transmuda-se em direito líquido e certo.

5. Não se verifica violação ao mérito administrativo ou ingerência indevida do Poder Judiciário, pois a Administração encontra-se vinculada às regras do edital, instrumento que estabelece as condições do certame e a necessidade de provimento do cargo.

6. Inexistência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se o agravante à repetição de teses já enfrentadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital passa a ter direito subjetivo à nomeação quando, em razão da desistência ou exoneração de candidatos melhor classificados, passa a figurar dentro do quantitativo originalmente ofertado.

A Administração Pública encontra-se vinculada às regras do edital do concurso público, sendo a nomeação ato administrativo vinculado quando demonstrada a existência de vaga e a necessidade de provimento do cargo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STF, RE 946425 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016; STJ, RMS 53.506/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26.09.2017; STJ, AgInt no RMS nº 70671/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04.03.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu a remessa necessária para confirmar a sentença que concedeu a segurança, reconhecendo o direito do impetrante Roberto dos Reis Soares a nomeação e posse no cargo pleiteado.

Nas suas razões recursais, o agravante defende a inexistência de direito subjetivo à nomeação do impetrante, defendendo que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Aduz, ainda, a ausência de comprovação de preterição arbitrária ou contratação irregular que justificasse a imposição judicial de nomeação, requerendo a reforma da decisão monocrática.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Conforme certidão (ID Num. 30551243), não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença concessiva da segurança, reconhecendo que a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas transfere ao candidato subsequente o direito subjetivo à nomeação, entendimento que se encontra em consonância com precedentes de nossos Tribunal, segundo a qual a Administração Pública se vincula às regras do edital do certame, sendo a nomeação ato administrativo vinculado quando demonstrada a existência de vaga e a necessidade de provimento do cargo.

Pois bem, na esteira da doutrina e da jurisprudência atuais, a aprovação em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital confere direito subjetivo à nomeação do candidato, ao passo que, em linha de princípio, a classificação do postulante fora do número de vagas previsto no edital ou em cadastro de reserva cria mera expectativa de direito à nomeação , na medida em que, nesse último caso, a convocação do candidato habilitado está sujeita à conveniência e oportunidade (juízo discricionário) da Administração Pública.

É o que ensina o professor José dos Santos Carvalho Filho:

"(...) Se o edital do concurso previu determinado número de vagas, a Administração fica vinculada a seu provimento, em virtude da presumida necessidade para o desempenho das respectivas funções. Assim, deve assegurar-se a todos os aprovados dentro do referido número de vagas direito subjetivo à nomeação. Sendo assim, a falta de nomeação é que deve constituir exceção, cabendo ao órgão público comprovar, de forma fundamentada, a sua omissão. Somente com tal orientação poderá impedir-se o arbítrio da Administração, ao mesmo tempo em que com ela poderá respeitar-se, com impessoalidade, a ordem classificatória advinda do concurso público, obstando-se que os aprovados fiquem à mercê dos caprichos e humores dos dirigentes administrativos.

O STF endossou esse entendimento, o que é digno de aplausos. Segundo a Corte, o direito subjetivo à nomeação dentro do número de vagas previstas no edital integra o princípio da segurança jurídica, não mais se admitindo injustificada omissão por parte da Administração . E mais: não pode a Administração atribuir vagas a novos concursados, em detrimento de aprovados em certame anterior. A recusa em nomear candidatos aprovados só se caracteriza como lícita aduziu a Corte em virtude de situação excepcional, passível de expressa fundamentação do órgão administrativo. Desse modo, caso o candidato tenha sido aprovado fora do número de vagas, não terá, em princípio, direito à nomeação" (in "Manual de Direito Administrativo", 28a Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2015, pp. 659/660)

Logo, à Administração surge o respectivo dever jurídico de promover a nomeação, uma vez que está legalmente vinculada ao número de vagas previsto no respectivo edital, não se cogitando juízo de conveniência e oportunidade por parte do Poder Público (confira, nesse sentido: STJ, RMS 25.957/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29.05.2008), salvo, em regra, nos casos em que o candidato tenha sido aprovado fora do número de vagas anteriormente previsto.

Esse entendimento foi inclusive consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema 784), conforme segue:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).

2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4. O Poder Judiciário não deve atuar como" Administrador Positivo ", de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos . É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas . Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração , caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação , verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais : i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima . 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento"(RE nº 837.311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2015)

Além disso, é certo que esse direito subjetivo se estende ao candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas, mas que, em razão da desistência da vaga ou da exoneração do cargo por candidatos mais bem classificados, passe a se enquadrar dentro dele. A Corte Suprema também já se pronunciou a respeito:

"O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes." (RE 946425 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça: “a desistência de candidatos melhor classificados em concurso público convola a mera expectativa de direito em direito líquido e certo, garantindo a nomeação dos candidatos que passem a figurar dentro do número de vagas previstas no edital” (Informativo de Jurisprudência n.º 612, RMS 53.506-DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26.09.2017).

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, o agravado, ora impetrante, foi aprovado em cadastro de reserva, tendo passado a integrar o número de vagas originalmente previsto no edital após a desistência de candidatos mais bem classificados, circunstância que evidencia a existência de direito líquido e certo à nomeação.

Portanto, não se trata de invasão no mérito do ato administrativo ou de interferência nos critérios de oportunidade e conveniência, mas de reconhecer que, se o certame foi realizado para o provimento de 4 cargos de Técnico em Agrimensura, evidentemente havia necessidade e disponibilidade orçamentária para o aproveitamento desse contingente, de modo que a então expectativa de direito transmuda-se em direito à nomeação do candidato, não subsistindo motivo ou razão que afaste o direito subjetivo já caracterizado.

Nesse sentido, ainda colaciono os seguintes julgados:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes. 3. In casu, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que o recorrente foi aprovado além do número de vagas previstas no edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à pretendida nomeação. Ademais, conforme consta no presente recurso, a administração convocou candidatos aprovados além do número de vagas previsto no certame. 4. A expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no RMS nº 70671/MG. Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE PARATY. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO DE COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO DE PROCURADOR. DESVIO DE FINALIDADE CONSTATADO, NA MEDIDA EM QUE A NECESSIDADE DO SERVIÇO FOI SUPRIDA ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORES JURÍDICOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL QUE CONCORDOU COM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA CONVOCAR VOLUNTARIAMENTE OS 14 (QUATORZE) PRIMEIROS CLASSIFICADOS NO CONCURSO E QUE, COM O SURGIMENTO POSTERIOR DE NOVAS VAGAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA, DEIXOU DE NOMEAR OS DEMAIS CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES, NA MEDIDA EM QUE À ÉPOCA DO CERTAME, A LEI VIGENTE PREVIA 35 (TRINTA E CINCO) CARGOS DE PROCURADOR (LC Nº 13/2011, COM AS ALTERAÇÕES DA LC 36/2016), TENDO SIDO EDITADAS NOVAS E SUCESSIVAS LEIS REDUZINDO O NÚMEROS DE CARGOS DE PROCURADOR NO ÂMBITO DA MUNICIPALIDADE PARA TÃO SOMENTE 09 (NOVE), NO CURSO DO PRESENTE MANDAMUS, APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR E UM POUCO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. CARGOS COMISSIONADOS QUE EXISTEM PARA SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, E NÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO MUNICIPAL, COMO OCORREU IN CASU. JURÍDICO MUNICIPAL QUE NECESSITA DE UM QUADRO DE SERVIDORES CONCURSADOS PARA UMA MELHOR ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO, INDEPENDENTEMENTE DA ELEIÇÃO DE NOVOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LC Nº 36/2016, QUE TINHA COMO ESCOPO TÃO SOMENTE A CRIAÇÃO DE VÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, QUE REVELA A PRÁTICA REITERADA DO DESVIO DE FINALIDADE PERPETRADO PELO MUNICÍPIO DE PARATY, E QUE JÁ RESTOU RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM OUTRAS OPORTUNIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO À SENTENÇA, DETERMINANDO-SE A CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS IMPETRANTES NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DO PRESENTE ACÓRDÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00, SEM PREJUÍZO DA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES JÁ VENCIDAS NO CURSO DO FEITO NO PERÍODO EM QUE A DECISÃO ANTECIPATÓRIA E A SENTENÇA SURTIRAM SEUS EFEITOS, E DA POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO DA AUTORIDADE COATORA ÀS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 26 DA LEI 12016/2009. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” (TJRJ. Apelação Cível nº 00031919520188190041, Relator.: Desa. JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 14/12/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO)

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VESTIBULAR PARA INGRESSO NO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE. CANDIDATO CLASSIFICÁVEL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MATRICULADOS. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJCE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. 1. Trata-se de Apelação Cível que visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE, a qual denegou a segurança requerida no Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado por Filipe Augusto Xerez Mota em razão de suposto ato ilegal praticado pela Pró-reitora de Graduação da Universidade Estadual do Ceará. 2. A controvérsia recursal diz respeito à convocação do impetrante, classificável em 5º lugar no processo seletivo de 2022 .1, para matrícula no curso de bacharelado em Medicina da Universidade Estadual do Ceará ¿ UECE, em razão das desistências pós-matrículas de candidatos classificados. 3. No caso, resta comprovado que o impetrante, inicialmente, quando da publicação do resultado do vestibular, não possuía direito subjetivo à matricula no curso de Medicina, uma vez que não foi aprovado dentro das vagas previstas no edital. Por outro lado, há direito subjetivo à matricula quando do surgimento de novas vagas ou abertura de novo vestibular durante a validade do certame anterior, se ocorrer a preterição de candidatos classificáveis de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 4. Desse modo, com o surgimento de novas vagas, diante da desistência de candidatos classificados, circunstância previsível, em razão da migração para outras universidades dos aprovados na UECE também admitidos pelo SISU, exigia-se a adoção de novo ato administrativo consubstanciado na convocação dos classificáveis às vagas remanescentes. 5. Assim, não se mostra escorreita a oferta de vagas por transferência de curso quando há classificáveis aptos e com direito subjetivo a ocupá-las. Em verdade, devem ser prestigiadas as regras e o provimento de vagas, seguindo o natural caminho de acesso ao ensino superior, direito da cidadania, primeiramente por intermédio do processo seletivo impessoal e isonômico ¿ vestibular, e não por transferência de curso. 6. Isso porque, face ao previsível choque de datas de convocação de vestibulandos aprovados pelo SISU, como, de fato, aconteceu, houve abandono/desistências no processo de matrículas na UECE, impondo ao administrador o dever de chamar os classificáveis, o que in casu, inocorreu. À vista disso, as circunstâncias dos autos revelam erro da administração passível de censura e de correção por decisão judicial, para assegurar a convocação para matrícula no curso de Medicina ao apelante. 7. A ratificação da antecipação da tutela recursal inicialmente deferida é medida que se impõe, por restar evidenciado o direito subjetivo do impetrante à convocação para matrícula no curso de bacharelado em Medicina da Universidade Estadual do Ceará ¿ UECE, em razão do surgimento de novas vagas a partir das desistências de matrícula de candidatos classificados. 8. Apelação Cível conhecida e provida em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça. Sentença reformada. Confirmada a antecipação da tutela recursal. Sem honorários (Art. 25 da Lei nº 12 .016/2009).” (TJCE. Apelação Cível nº 0218120-96.2022.8.06.0001. Relator.: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 04/10/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/10/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DAS VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA. VACÂNCIA OCORRIDA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TEMA 784 DO STF. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME. Consoante entendimento pacificado pelo STF e STJ, o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público está condicionado a três hipóteses: a) aprovação dentro do número de vagas previstas no edital; b) preterição na nomeação em razão da inobservância da ordem de classificação; c) preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração em caso de surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior. No caso presente, em concurso no qual foram dispostas 100 (cem) vagas para o cargo Guarda Municipal, foi o agravado aprovado em 215º lugar. No entanto, em maio de 2017, foram realizadas 80 nomeações, alcançando até a 210ª colocação, e, desses últimos candidatos nomeados, como informado pelo Juiz a quo (referindo-se a documento apresentado pelo próprio Município de Jaboatão dos Guararapes, nos autos do Processo nº 0042890-80.2021.8.17 .2810), 28 desistiram (ID 26740387, p. 8). Seguindo a jurisprudência do STF e devolvendo as vagas não preenchidas em razão da desistência dos candidatos classificados em colocação superior, passou o autor a figurar dentro do número de vagas. Provado que os candidatos nomeados não chegaram a tomar posse, devemos reconhecer o direito à imediata nomeação do candidato, pois o número de candidatos nomeados e não empossados alcança a sua classificação no certame. Significa dizer que – ao nomear esses candidatos (não empossados) – a Administração demonstrou a necessidade imediata de provimento dessas vagas, sendo certo que o não comparecimento dos candidatos inicialmente convocados gera direito de convocação dos candidatos subsequentes, fato que alcançou a posição do agravado. A simples alegação por parte da Administração Pública Municipal de impossibilidade de nomeação de novos candidatos, desprovida de qualquer fundamentação concreta e de provas acerca da suposta impossibilidade, não autoriza o descumprimento excepcionalíssimo do dever de nomeação por parte da Administração dos candidatos, configurando em preterição imotivada e arbitrária. Recurso de Agravo conhecido e não provido. Decisão Unânime.” (TJPE. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 0001442-30.2021.8.17 .2810, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/04/2024)

Por fim, ressalte-se que o agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas, circunstância que reforça a necessidade de sua manutenção.

Assim, evidenciado que o agravado passou a figurar dentro do número de vagas previstas no edital, em razão da desistência de candidatos mais bem classificados, resta configurado o direito subjetivo à nomeação, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 27/05/2026